Tribunal: TJBA
Processo: 8072995-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA n. 8072995-85.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE/APELADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACÕES S/A. e outros Advogado(s): IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, ENRIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA SANTOS, JENNIFER DA SILVA DATTOLI, TIAGO MELO GONÇALVES APELADA/APELANTE ADESIVA : PRISCILA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO e outros Advogado(s): TIAGO MELO GONÇALVES, ENRIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA SANTOS, JENNIFER DA SILVA DATTOLI, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO ACORDÃO APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. COBRANÇA APÓS O PRAZO DE ENTREGA. ABUSIVIDADE. CONSTRUTORA INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. CABIMENTO. DANOS MORAIS. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 9 MESES. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. R$ 5.000,00. QUANTUM ADEQUADO. CASO FORTUITO. PANDEMIA DE COVID-19. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. APELAÇÃO ADESIVA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. TEMA 970 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. ITBI. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. ARTIGO 490 DO CÓDIGO CIVIL. REGISTRO CARTORÁRIO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS E HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. VALORES FIXADOS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8072995-85.2022.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO aos recursos, pelas razões adiante expendidas.